Tribunal: TJMT
Processo: 1019226-17.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019226-17.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCAS BORGES LEITE - CPF: 052.933.881-50 (RECORRENTE), JOSE SILVERIO DA SILVA NETO - CPF: 003.628.571-48 (ADVOGADO), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), LUCIANA DA SILVA FREITAS - CPF: 042.955.187-86 (ADVOGADO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO EDUCACIONAL.

PARCELAMENTO DE MATRÍCULA TARDIA (PMT). COBRANÇA DE PARCELAS DIFERIDAS AO FINAL DO CURSO. VALORES SEM DESCONTOS PROMOCIONAIS. APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTA EM CONTRATO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação que buscava a declaração de inexigibilidade de débito educacional no valor de R$ 2.080,23 e a condenação da instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais. O autor alega que foi surpreendido com cobranças de parcelas finais com valores integrais, sem descontos aplicados ao longo do curso, referentes a mensalidades parceladas no início de 2017. A instituição de ensino sustenta a legalidade da cobrança, com base em contrato aditivo assinado em 2021, no qual estavam previstas as condições do diferimento e a incidência de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança, ao final do curso, de valores integrais referentes a mensalidades anteriormente diferidas; (ii) estabelecer se há configuração de dano moral em razão da negativação decorrente de tal cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de prestação de serviços educacionais estabelece, de forma clara, que o valor integral da mensalidade é de R$ 1.650,67, sem qualquer menção a descontos promocionais no aditivo firmado entre as partes.

4.

O aditivo contratual, assinado digitalmente em 2021, estipula expressamente o diferimento das mensalidades de janeiro, fevereiro e março de 2017, com aplicação de correção monetária pelo IPCA após 12 meses do vencimento original, cláusula essa que foi observada pela instituição de ensino.

5.

Não há cláusula contratual indicando valor promocional a ser aplicado nas parcelas diferidas, tampouco qualquer previsão de percentual de desconto ou concessão de bolsa, inexistindo assim surpresa contratual ou prática abusiva.

6.

A cobrança, lastreada em cláusulas contratuais claras e previamente acordadas, configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais. A negativação do nome do devedor, por débito legítimo, não configura ilícito indenizável.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECUSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1019226-17.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Lucas Borges Leite

Recorrido(s):

UNIC Educacional Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28 de agosto de 2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na petição inicial, o autor narra que firmou contrato com a requerida para parcelamento de mensalidades do curso de Direito. Afirma que, posteriormente, passou a ser cobrado por valores considerados indevidos, no total de R$ 2.080,23, referentes a parcelas lançadas apenas ao final do curso, em valores superiores aos habituais. Alega não ter ciência de que os valores cobrados no final seriam lançados em valor integral, sem os descontos aplicados nas mensalidades regulares. Sustenta que tais cobranças não foram devidamente justificadas e requer o reconhecimento da inexigibilidade do saldo, bem como a condenação por danos morais, haja vista que seu nome foi negativado por esse débito.

A requerida, por sua vez, sustenta a regularidade da cobrança, afirmando que o valor de R$ 2.080,23 se refere ao parcelamento das mensalidades de janeiro, fevereiro e março de 2017, devidamente previstas no contrato aditivo firmado em 15/12/2021, com aceite digital confirmado. Esclarece que, por expressa previsão contratual, os valores originalmente diferidos seriam cobrados ao final do curso, com aplicação de encargos financeiros. Destaca que não houve qualquer alteração unilateral, tampouco prática abusiva, tratando-se de cumprimento contratual legítimo e informado. Impugna o pedido de dano moral, argumentando inexistência de conduta ilícita.

Pois bem. A controvérsia gira em torno da legalidade da cobrança efetuada pela instituição de ensino em razão do parcelamento das mensalidades referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março, pactuado no aditivo contratual firmado entre as partes ao término do curso.

O recorrente sustenta que foi surpreendido com os valores cobrados, pois acreditava que o parcelamento incidiria sobre os valores efetivamente pagos ao longo do curso, com desconto, e não sobre o valor cheio da mensalidade. Alega, ainda, que houve cobrança indevida de correção monetária.

Todavia, os documentos acostados aos autos infirmam as alegações recursais.

Consta expressamente no contrato de prestação de serviços educacionais que o valor da mensalidade é de R$ 1.650,67. Tal quantia coincide exatamente com os valores lançados nos demonstrativos financeiros referentes aos meses objeto do parcelamento, conforme trechos destacados abaixo:

O aditivo contratual firmado em 2021, por sua vez, embora mencione apenas os meses de referência no quadro-resumo (janeiro, fevereiro e março), não traz qualquer menção a valores promocionais, com desconto ou reduzidos, tampouco há indicação de percentual de bolsa ou abatimento, conforme trecho destacado:

Ademais, o parágrafo primeiro do referido aditivo esclarece que o parcelamento incide sobre os valores “já descontada a aplicação de outras bolsas e/ou parcelamentos”. Tal disposição somente teria eficácia caso houvesse cláusula expressa delimitando qual seria o valor base a ser considerado para cada mensalidade. Como o aditivo não apresenta qualquer quantia nesse sentido, não há como se presumir que o valor lançado não corresponda à mensalidade vigente.

Além disso, o parágrafo segundo do aditivo prevê de forma clara e objetiva a incidência de correção monetária acumulada pelo IPCA, a partir de 12 (doze) meses após o vencimento de cada mensalidade. Essa previsão contratual foi rigorosamente observada pela instituição de ensino, conforme os lançamentos financeiros também demonstram.

A tentativa de atribuir ilicitude ao reajuste contratual por encargos previamente convencionados não se sustenta diante da literalidade das cláusulas contratuais e da ausência de qualquer indício de prática abusiva ou surpresa contratual. Ao contrário, houve transparência, pactuação válida e exercício regular de direito pela instituição de ensino.

Dessa forma, não há qualquer ilicitude na cobrança realizada, tampouco violação a direito da personalidade que justifique a pretensão indenizatória por danos morais. A mera insatisfação com os efeitos econômicos de um contrato regularmente assinado não autoriza a revisão judicial dos valores devidos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025